Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004762-64.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA CANDIDA DE FIGUEREDO - CPF: 284.434.031-87 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÁUDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DA IMPETRANTE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Tribunal de Justiça tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, inerentes à sua organização judiciária, tal como dispor sobre especialização de varas, haja vista a competência que lhe foi dada pela Constituição da República Federativa (art. 96, I, “a”) e pelo Código de Processo Civil (art. 44).

A especialização de varas, já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, a permitir a edição de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça, que, como visto, detém autonomia para a essa regulamentação.

As ações em curso que digam respeito aos direitos à saúde pública, distribuídas antes da data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, que envolvam prestação continuada, devem ser redistribuídas à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Cândida de Figueiredo, contra o ato, indigitado de coator, da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8014437-59.2016.8.11.0003 (Cumprimento de Sentença), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, a Impetrante, que a ação proposta na Comarca de Rondonópolis busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que sejam disponibilizados os fármacos listados na inicial, em razão de ser portadora de diabetes mellitus – CID-E 11, e necessita dos medicamentos, que são de uso contínuo.

Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

Diante disso, postula a concessão da liminar, para que a ação permaneça tramitando no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito do presente
writ
.

O pedido liminar foi por mim indeferido, consoante decisão, págs. 01/06 (id. 35438993).

O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação, pugnando pela denegação da ordem, págs. 01/04 (id. 42564494).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela concessão da segurança, págs. 01/09 (id. 48707983).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES, MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cândida de Figueiredo, contra o ato, indigitado de coator, da Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8014437-59.2016.8.11.0003, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a concessão da ordem, para que a ação por ela ajuizada permaneça tramitando no Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se dos autos que Maria Cândida de Figueiredo propôs, junto ao Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a Ação de Obrigação de Fazer, contra o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso, visando à disponibilização dos
medicamentos, JANUMET- 1000 MG, DIAMICRON MR- 60 MG, JARDIANCE- 25 MG, TREZOR- 10 MG, AAS INF- 120 CP, OSTEOFORM- 70 MG, DOSE D- 10 ML, ENALOPRIL- 10 G, bem como todos os fármacos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a sua saúde, já que é idosa (75 anos) e portadora de diabetes mellitus- CID- E 11 págs. 14/18 (id. 34917969).

No mérito, o pedido foi julgado procedente, págs. 32/ 35 (id.
34917971
).

Transitado em julgado, a parte Autora requereu o Cumprimento da Sentença, págs. 40/44 (id.
34917971
).

A Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em vista da edição da Resolução n. 09/2019/OE, deste Tribunal de Justiça, declinou a competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pág. 16 (id.
34917972
).

Contra essa decisão, Maria Cândida de Figueiredo impetrou o presente Mandado de Segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Resolução n. 09/2019/OE, deste Tribunal de Justiça, nos artigos 1
o
e 2
o
, assim dispõem:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública
, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(Negritei).

Vê-se que, as ações atinentes aos direitos à saúde, distribuídas antes da entrada em vigor da referida Resolução, que envolvam prestação continuada, mesmo na fase de cumprimento da sentença, deverão ser encaminhadas à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

O Anexo I da Resolução em questão, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, estipulou as seguintes atribuições à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais
, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública,
em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
. (Destaquei).

Sabe-se
que a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que, aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais. Senão, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Além disso, o Código de Processo Civil/2015 traça regras de competência, notadamente, a funcional, na medida que dispõe, em seu artigo 44, que

a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados,

Nesse linear, o Tribunal de Justiça, haja vista a competência que lhe foi dada pela Constituição da República Federativa e pelo Código de Processo Civil, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, inerentes à organização da Justiça.

A propósito, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Sobreleva ressaltar que a competência funcional é absoluta.

Nessa quadra, atinente ao declínio em apreço, referente à ação de saúde, cuja competência para o processamento, dita do juízo em que proposta a demanda, se pretende preservar, mediante este instrumento, é de se concluir que a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça, que detém, portanto, autonomia para a sua regulamentação.

Anoto que a fixação da competência,
em regra
, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte), entrementes, não se aplica à questão a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, trago à luz o esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Destaquei).

Nesse evoluir, tem-se que “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
”
(STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).

Ressalte-se que a criação de vara especializada, em razão da matéria, pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, por intermédio de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), nada obstando, porém, sejam redistribuídas aquelas
demandas de caráter continuado
, em ambos os casos, se a medida se afigurar necessária à preservação da racionalidade da prestação jurisdicional e de uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB).

No caso vertente, não obstante a Impetrante ser pessoa idosa, trata-se de ação que envolve prestação continuada. Logo, o declínio da competência não constitui violação ao direito líquido e certo.

Frise-se que se vive na Era da Comunicação Digital, o que impacta nos hábitos e na prestação de serviços em geral. O mundo se tornou digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade têm perpassado pela conexão, via tecnologia (
internet
), em todos os setores, inclusive no que diz respeito ao sistema judicial.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, assim como ocorre em outras áreas da vivência humana, coube ao Poder Judiciário se ajustar e propiciar melhorias que permitissem a manutenção do equilíbrio social.

Atinente ao Judiciário do Estado de Mato Grosso, insta consignar que o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as Comarcas se tornou eletrônico. Foi necessária essa medida, posto que, com a ampliação dos conflitos, houve a necessidade da implementação de um Judiciário mais rápido e eficaz, e o meio eletrônico foi a ferramenta que se apresentou mais adequada para suprir aquela demanda, instrumento este que, somado à especialização, confere maior celeridade e eficácia aos pleitos judicializados.

É cediço que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, denominado, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Nessa senda, notória a imprescindibilidade de uma vara especializada, que consiga tratar dos pedidos vertidos na inicial de modo mais específico e qualificado, haja vista contar com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e o bem coletivo.

Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 09/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.

Importa registrar, outrossim, que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento tende a ser mais veloz e eficaz.

Pelos fundamentos delineados, no caso
sub

examine
, tenho que o declínio de competência realizado pela autoridade impetrada não se mostra um ato de ingerência e, tampouco, despido de boa-fé ou de probidade, mormente porque, não obstante ao declínio, não se nega a prestação jurisdicional, dado que o processo segue o seu fluxo, porém, em outra vara, mais especializada, com trâmite eletrônico, acessível de qualquer lugar que permita o uso de
internet
, não representando, pois, qualquer óbice ou prejuízo para o jurisdicionado.

Nesse contexto, aferido que à Impetrante não se nega a prestação jurisdicional, sobretudo porque o declínio de competência não lhe traz prejuízos, não há falar na violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada por Maria Cândida de Figueiredo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020